Tribunal: TJMT
Processo: 1005793-39.2022.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005793-39.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[R S MARQUES E CIA LTDA - CNPJ: 15.862.442/0001-14 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), NADIR APARECIDO MARQUES - CPF: 476.832.286-72 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral decorrente de cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer a responsabilidade do ex-sócio; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de transferência da titularidade da unidade consumidora; (iii) saber se os efeitos da revelia foram corretamente afastados; e (iv) saber se houve omissão quanto à comprovação da fraude no medidor e à legitimidade da cobrança por recuperação de consumo.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A alegação de erro de premissa fática foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que reconheceu a continuidade da atividade empresarial e a sucessão fática na unidade consumidora, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

Não houve omissão quanto ao pedido de transferência da titularidade da unidade consumidora, pois o acórdão enfrentou expressamente a regularidade da negativa da concessionária.

A questão relativa aos efeitos da revelia também foi apreciada, tendo o colegiado consignado que a revelia não produz efeitos automáticos quando houver prova documental suficiente nos autos, nos termos do art. 345 do CPC.

O acórdão embargado reconheceu que o TOI, o laudo metrológico emitido pelo IPEM/INMETRO, o histórico de consumo e o demonstrativo de cálculo constituem provas técnicas suficientes para comprovar a irregularidade no medidor e a legitimidade da cobrança.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a formação do convencimento judicial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. A revelia não produz efeitos automáticos quando houver prova documental suficiente nos autos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por R S Marques e Cia Ltda. e Nadir Aparecido Marques em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática no julgado, sustentando: (i) ausência de análise adequada acerca da retirada do embargante Nadir Aparecido Marques da sociedade empresária em 2018; (ii) omissão quanto ao pedido de transferência da titularidade da unidade consumidora; (iii) inaplicabilidade da revelia reconhecida na ação principal; e (iv) inexistência de comprovação da fraude no medidor de energia elétrica.

Requerem, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de os embargantes sustentarem a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que a real intenção recursal consiste em rediscutir matéria já apreciada por este colegiado, providência incompatível com as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

Os embargantes sustentam, inicialmente, a ocorrência de erro de premissa fática quanto à responsabilização do embargante Nadir Aparecido Marques, ao argumento de que teria se retirado da sociedade empresária em 2018, antes do período correspondente ao débito discutido.

Entretanto, a questão foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que analisou a alegada retirada societária e concluiu, com base no conjunto probatório dos autos, pela existência de sucessão fática e continuidade da atividade empresarial na mesma unidade consumidora, afastando a alegação de ilegitimidade ou ausência de responsabilidade.

Não há, portanto, erro de premissa fática, mas mero inconformismo dos embargantes com a conclusão jurídica adotada pelo colegiado a partir da valoração das provas produzidas nos autos.

Os embargantes alegam, ainda, omissão quanto ao pedido de transferência da titularidade da unidade consumidora.

Também nesse ponto inexiste qualquer vício integrativo.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que
“não há irregularidade na negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora”,
considerando as circunstâncias concretas do caso e os elementos constantes dos autos.

Assim, a pretensão recursal limita-se a renovar tese já devidamente apreciada e rejeitada por esta Câmara.

Sustentam, ainda, omissão quanto aos efeitos da revelia e ilegal utilização da contestação apresentada na tutela cautelar antecedente para afastar a presunção de veracidade decorrente da ausência de contestação na ação principal.

Todavia, o acórdão embargado apreciou expressamente a questão ao consignar que
“a revelia não produz efeitos automáticos”,
nos termos do art. 345 do CPC, sobretudo diante da existência de prova documental robusta produzida nos autos.

Além disso, o voto condutor enfrentou especificamente a alegação de nulidade decorrente da utilização da defesa apresentada na fase antecedente, concluindo pela inexistência de prejuízo processual, com aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.

Portanto, não há omissão, mas inequívoca tentativa de rediscussão da matéria já examinada.

No tocante à alegação de inexistência de comprovação da fraude no medidor e ilegalidade da cobrança por recuperação de consumo, igualmente não assiste razão aos embargantes.

O acórdão foi expresso ao reconhecer que o TOI, o laudo metrológico emitido pelo IPEM/INMETRO, o histórico de consumo e o demonstrativo de cálculo constituem elementos técnicos suficientes para comprovar a irregularidade no medidor e a legitimidade da cobrança efetuada pela concessionária.

Também foi expressamente consignado no julgamento que a inversão do ônus da prova não gera presunção automática de veracidade das alegações da parte consumidora, tampouco impede a valoração das provas produzidas pela concessionária.

Logo, verifica-se que todos os pontos suscitados pelos embargantes foram devidamente enfrentados no acórdão recorrido, ainda que em sentido contrário à pretensão deduzida pela parte.

Cumpre ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões que conduziram à formação de seu convencimento.

Assim, não se está diante de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026